Tribunal: TJMT
Processo: 1022513-88.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANA CRISTINA SILVA MENDES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022513-88.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis]
Relator:
DR(a). ANA CRISTINA SILVA MENDES

Turma Julgadora:

[
DR(a). ANA CRISTINA SILVA MENDES
, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS - CPF: 029.453.081-93 (ADVOGADO), BREMENIO INCORPORA CONSTRUINDO LTDA - CNPJ: 59.318.818/0001-08 (AGRAVANTE), ENIO JOSE BREMM - CPF: 160.765.409-15 (AGRAVANTE), ANDRE LUIZ BOMFIM - CPF: 021.349.311-08 (ADVOGADO), SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA DO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. ITBI. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL. BASE DE CÁLCULO. REVISÃO PELO FISCO. AVALIAÇÃO ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. INDEFERIMENTO DE LIMINAR MANTIDO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de liminar em mandado de segurança, o qual objetiva impedir a exigência do ITBI incidente sobre imóvel destinado à integralização de capital social da empresa, em razão de divergência quanto à base de cálculo fixada pelo Município de Primavera do Leste/MT.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em verificar se (i) a imunidade prevista no art. 156, §2o, I, da Constituição Federal abrange o caso de integralização de capital com imóvel, e (ii) se o Município poderia revisar os valores declarados pelo contribuinte, para fins de lançamento do ITBI, sem violar o contraditório e a ampla defesa.

III. Razões de decidir

3. A decisão agravada entendeu, com base em cognição sumária, que a autoridade fiscal agiu dentro da legalidade ao revisar o valor declarado pelos agravantes, tendo em vista a constatação de divergência por comissão de avaliação instituída pelo próprio ente público.

4. Conforme a tese firmada no Tema 1113 do STJ, é possível o afastamento do valor declarado pelo contribuinte mediante instauração de processo administrativo, o que, no caso, foi realizado, sem demonstração de cerceamento de defesa.

5. Não se verifica, neste momento processual, probabilidade do direito alegado, tampouco abuso de poder ou ilegalidade evidente no ato praticado pelo fisco municipal, razão pela qual se impõe a manutenção da decisão que indeferiu a liminar no mandado de segurança.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
“A imunidade do ITBI prevista no art. 156, §2o, I, da CF não impede a autoridade fiscal de revisar, mediante procedimento administrativo regular, os valores declarados para integralização de capital social, desde que respeitados o contraditório e a ampla defesa.”

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 156, §2o, I; Lei no 9.249/1995, art. 23; CPC, art. 300; Lei no 12.016/2009, art. 7o, III.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp 1937821/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, 1a Turma, j. 13.10.2020 (Tema 1113);

TJ/MT, AI 1010258-42.2024.8.11.0000, relator Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 8.5.2024.

RELATÓRIO

DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Bremênio Incorporadora Construindo Ltda.
e
Ênio José Bremm
contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1007143-55.2025.8.11.0037, impetrado em desfavor do ato acoimado de ilegal atribuído ao
Secretário Municipal de Fazenda e Fiscal Tributário de Primavera do Leste/MT
, indeferiu o pedido liminar manejado no
mandamus.

Os agravantes alegam que a decisão atacada desconsidera a imunidade tributária prevista no artigo 156, §2o, inciso I da Constituição Federal, que isenta a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital.

Sustentam que a base de cálculo fixada pela autoridade coatora desconsidera o disposto no artigo 23 da Lei Federal n. 9.249/1995, bem como a tese firmada no Tema 1113 do Superior Tribunal de Justiça, que exige a instauração de processo administrativo próprio e contraditório para a revisão do valor declarado pelo contribuinte.

Dessa forma, requer a concessão de efeito ativo, para determinar que o Agravado emita a guia de recolhimento do ITBI com base nos valores indicados pelo contribuinte.
No mérito, pugna pelo provimento do recurso, com a confirmação da tutela recursal antecipada.

A tutela de urgência foi indeferida no ID 276265394.

Nas contrarrazões, a Fazenda Pública requer o desprovimento do recurso.

Desnecessária a intervenção ministerial, haja vista o que está previsto na Súmula n. 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

VOTO

DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES

RELATORA

Conforme relatado,
a controvérsia limita-se à extensão da imunidade do ITBI, prevista no art. 156, § 2o, inciso I, da Constituição Federal, diante do entendimento do Município de que não devem prevalecer os valores atribuídos pelo contribuinte, defendendo que o tributo incidir sobre a diferença em relação ao valor venal dos imóveis, conforme apurado pela Administração.

Em primeiro lugar, é necessário destacar que, no âmbito do agravo de instrumento, não se admite a análise do mérito da ação principal. A apreciação desse recurso deve restringir-se à verificação da regularidade da decisão agravada e à análise dos requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, quais sejam: a probabilidade do direito e o risco de dano ou de comprometimento do resultado útil do processo, conforme disposto no artigo 300 do Código de Processo Civil.

Portanto, a análise do agravo deve se limitar a esses aspectos, sob pena de indevida supressão de instância, uma vez que a discussão sobre o mérito da demanda principal configuraria usurpação da competência do juízo de origem, que ainda não concluiu sua apreciação sobre a matéria.

Na origem, trata-se de
mandado de segurança, impetrado por
Bremênio Incorporadora Construindo Ltda. e Ênio José Bremm
contra ato coimado de ilegal atribuído ao Secretário Municipal de Finanças do Município de Primavera do Leste/MT, objetivando afastar a exigência do ITBI sobre imóvel incorporado ao patrimônio da empresa a título de integralização de capital social.

O juízo
a quo
proferiu a decisão ora agravada, indeferindo a liminar pleiteada no
mandamus
, sob o fundamento de que o valor indicado no ato impugnado não foi apurado unilateralmente pelo Município, mas corresponde ao valor declarado na transação pelo contribuinte, o qual se presume compatível com o valor de mercado do imóvel negociado.

Destaco o seguinte trecho da decisão agravada:

“Da análise dos autos, verifico, em sede de cognição sumária, que não restou demonstrada a probabilidade do direito, haja vista que
não se demonstrou violação ou interpretação distorcida do Tema 1113, visto que o Município não vinculou a base de cálculo do ITBI à base de cálculo do IPTU; tampouco restou demonstrado que não houve instauração de processo administrativo próprio para afastar o valor declarado pelo contribuinte
. Outrossim,
não se trata de arbitramento prévio com respaldo em valor de referência, uma vez que foi realizada avaliação por comissão instituída (id. 198290424
), sendo constatado que o valor declarado pelo contribuinte ao fisco foi menor, razão pela qual restou afastada a presunção de veracidade da declaração da impetrante, o que autoriza a fazenda pública a efetuar o lançamento de ofício do tributo, sendo que no próprio Tema 1113 foi estabelecido que o valor declarado pode ser afastado pelo fisco se essa quantia se mostrar incompatível com a realidade.

Ademais,
não foi comprovado que a autoridade coatora teria impedido a parte impetrante de impugnar administrativamente os valores apurados pela comissão, portanto inexiste ofensa ao contraditório e à ampla defesa
.”
(ID 298434395, pág. 6)

Em relação ao Tema 1.113 do STJ, que estabelece presunção relativa de veracidade quanto ao valor declarado pelo contribuinte, cumpre observar que os documentos que instruíram a impetração, a priori, demonstram que o Município não se valeu de critério genérico ou unilateral. Pelo contrário, realizou avaliações técnicas individualizadas por comissão instituída (ID 198290424 dos autos originários), conforme preconiza o art. 148 do CTN e o art. 210, §5o, do Código Tributário do Município de Primavera do Leste (LC n. 699/2001).

A partir dessas premissas, e considerando a legalidade da revisão da base de cálculo do ITBI pelo ente municipal, não vislumbro, ao menos neste momento, a probabilidade do direito alegado pela parte agravante. Por esse motivo, a decisão recorrida deve ser integralmente mantida, com fundamento em seus próprios e consistentes argumentos jurídicos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, mantendo-se íntegra a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025